Tribunal: TCU
Processo: 037.493/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Caixa Econômica Federal (mandatária no(a) SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO - ME) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso CR 0426297-95/2014, firmado com o/a MINISTERIO DA CIDADANIA, Siafi/Siconv 681904, função null, que teve como objeto CIE MODELO III (no da TCE no sistema: 3058/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 5753/2025-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Caixa para apurar a ausência de comprovação da boa e regular aplicação de recursos federais transferidos ao município de Redenção/PA por meio do Termo de Compromisso 0426297-95/2014, no valor de R$ 4.056.786,56, sendo R$ 3.912.183,04 de recursos federais e R$ 144.593,52 de contrapartida, destinados à construção de um centro de iniciação ao esporte, com vigência até 11/5/2015, posteriormente alargada por prorrogações em 30/8/2016, 30/12/2017 e 28/12/2018. Considerando que foi desbloqueado efetivamente o valor de R$ 606.561,68 em recursos federais, por meio das ordens bancárias, de R$ 14.998,00 (1/9/2015), R$ 67.758,88 (29/1/2018), R$ 171.723,04 (3/9/2018), R$ 186.163,37 (11/9/2018), R$ 104.353,69 (5/12/2018) e R$ 61.654,70 (8/2/2019); considerando que a contrapartida investida pelo município totalizou R$ 21.914,10; considerando que na última medição realizada, em 23/4/2019, a Caixa Econômica Federal apurou a execução física de 15,35% da obra (peça 57), considerando que no âmbito interno foram responsabilizados Vilma Varkentin de Araújo, inventariante do espólio de Carlo Iave Furtado de Araújo, falecido em 26/8/2020 (ex-prefeito: gestão 2017-2020) e Marcelo França Borges (ex-prefeito: gestão 2021-2024); considerando que embora a obra estivesse atrasada, os valores medidos acumulados alcançaram em abril de 2019, R$ 620.298,54, sendo R$ 591.530,84, em recursos federais, próximo a R$ 606.561,68 - recursos federais desbloqueados (peça 57); considerando que a informação da Caixa em 8/11/2021 e do relatório de auditoria da CGU de que o percentual realizado foi de 18,18 %, superando, portanto, utilizados mais recursos federais que aqueles verificados na medição de abril de 2019 (peças 21, p. 2, peças 78 e 82); considerando que ao final a execução física de parte da obra superou o desembolso dos recursos federais e municipais não restando débito a ser apurado; considerando que o parecer circunstanciado da Caixa, de 1/8/2023 relata que em 14/8/2019 foi enviado e-mail à prefeitura informando sobre a Portaria Interministerial 350/2019, que orientou o cancelamento das operações com execução física menor que 20%; considerando que a descontinuidade da obra se deu por circunstância alheia à vontade dos gestores e não restou alternativa que não a paralisação da obra; considerando que não houve citação nos presentes autos; considerando a proposta da AudTCE e do MPTCU de arquivamento do processo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. arquivar o processo com fundamento nos arts. 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 5o, da Instrução Normativa TCU 98/2024; 9.2. dar ciência da decisão proferida aos responsáveis e à Caixa. 1. Processo TC- Processo 037.493/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Carlo Iave Furtado de Araujo (XXX.015.109-XX); Marcelo Franca Borges (XXX.088.616-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Redenção/PA. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.